Tribunal: TJPA
Processo: 0809107-63.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809107-63.2026.8.14.0000

PACIENTE: TEDI JUNIOR DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do Paciente condenado por roubo majorado, por duas vezes, em concurso material. A sentença fixou pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa alegou nulidades processuais e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

1.

se é possível o exame, em
habeas corpus
, das nulidades relativas à abordagem policial, busca, cadeia de custódia e reconhecimento;

2.

se a manutenção da prisão preventiva na sentença está devidamente fundamentada;

3.

se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP;

4.

se há direito de recorrer em liberdade diante das condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não conhecimento das nulidades. As alegações de ilegalidade na prova demandam reexame fático-probatório. Incompatibilidade com a via estreita do
habeas corpus
. Matérias já submetidas à apelação criminal.

2.

Fundamentação da prisão mantida. Tese rejeitada. A sentença utilizou motivação
per relationem
, remetendo aos fundamentos da preventiva originária. Técnica válida quando persistem os motivos da custódia e inexistem fatos novos.

3.

Requisitos da prisão preventiva. Presentes. Gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
. Uso de arma de fogo, concurso de agentes e instrumentos típicos de organização complexa. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal justificadas.

4.

Persistência do
periculum libertatis
. Confirmada. Ausência de fato novo apto a revogar a prisão. Reavaliação periódica observada.

5.

Pena aplicada e regime. Reforço da cautelaridade. Pena elevada e regime fechado indicam risco concreto à aplicação da lei penal.

6.

Condições pessoais favoráveis. Insuficientes. Primariedade, residência fixa e vínculos familiares não afastam a prisão quando presentes requisitos do art. 312 do CPP.

7.

Substituição por cautelares diversas. Inadequada. Medidas alternativas não suficientes para resguardar a ordem pública.

8.

Prisão domiciliar. Incabível. Ausência de prova da imprescindibilidade do Paciente aos cuidados dos filhos menores.

9.

Ausência de ilegalidade. Não verificado excesso de prazo ou teratologia. Regularidade da instrução e da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Mantida integralmente a prisão preventiva do Paciente.

Teses de julgamento:

1.

“É inadmissível o exame de nulidades probatórias em
habeas corpus
quando dependentes de revolvimento fático-probatório.”

2.

“A fundamentação
per relationem
é válida para manutenção da prisão preventiva na sentença, desde que persistam os fundamentos do decreto originário.”

3.

“Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 318, VI; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 240306/RO; STF, HC 211711/BA; STF, HC 228266/SP; STJ, Tema Repetitivo 1306; STJ, AgRg no RHC 205516/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

O advogado Valdemir Calvo de Galiza Filho impetrou a presente ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor de Tedi Junior da Silva Pinheiro, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará. O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude da manutenção da prisão preventiva do paciente após a prolação da sentença condenatória. Argumenta que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e idônea, utilizando-se de expressões genéricas sobre a garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos fáticos específicos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.

A defesa aduziu diversas nulidades que comprometeriam a validade da persecução penal, destacando a ausência de fundada suspeita na abordagem policial, a ilegalidade da busca veicular, a quebra da cadeia de custódia da prova, bem como irregularidades no procedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico. Salientou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares sólidos. Por tais razões, pleiteou a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Os documentos colacionados aos autos revelam que o paciente foi denunciado e condenado na Ação Penal nº 0801152-78.2025.8.14.0076 pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), por duas vezes, em concurso material. A sentença condenatória, prolatada em 5 de março de 2026, fixou a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 330 (trezentos e trinta) dias-multa, estabelecendo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fundamentando a medida na persistência dos motivos que autorizaram a segregação cautelar, especificamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

O pedido de medida liminar foi indeferido, sob o fundamento de que a concessão de liminar em
habeas corpus
exige ilegalidade manifesta, não verificada de plano. Destacou-se que a decisão condenatória indicou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e que as alegações de nulidade probatória demandariam análise aprofundada do mérito, incompatível com o rito célere da tutela de urgência.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, relatando o histórico processual desde o oferecimento da denúncia até a prolação da sentença. Esclareceu que a instrução seguiu regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa, e que o processo se encontra atualmente em grau de recurso de apelação perante este Tribunal. Afirmou ainda que a manutenção da prisão preventiva visa assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal diante do decreto condenatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da ordem. O órgão ministerial sustentou que a manutenção da segregação cautelar na sentença não exige fundamentação exaustiva quando persistem os motivos da prisão original e o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal. Ressaltou a inexistência de ilegalidade ou teratologia a ser sanada, opinando pela suficiência dos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE E DA INVIABILIDADE DE EXAME DAS NULIDADES

O
habeas corpus
, por sua natureza de rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória nem reexame do conjunto fático-probatório da ação penal originária. O constrangimento ilegal deve ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída que revele, de forma inequívoca, a ofensa ao direito de liberdade — exigência que decorre da própria função constitucional do remédio (CF, art. 5º, LXVIII).

As nulidades suscitadas pela impetrante — ausência de fundada suspeita na abordagem policial, ilegalidade da busca veicular, quebra da cadeia de custódia e irregularidade no reconhecimento pessoal e fotográfico (CPP, art. 226) — pressupõem, para seu enfrentamento, o revolvimento de depoimentos, registros de ocorrência e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. Essa incursão é absolutamente incompatível com a via eleita, sob pena de transformar o
writ
em sucedâneo recursal (STF — HC 228266 SP, Segunda Turma, j. 15/08/2023).

Igualmente inviável, nesta via, o exame da alegada ausência de prova técnica da arma de fogo, por demandar incursão aprofundada sobre o acervo probatório produzido na instrução.

Acresce que as mesmas teses foram deduzidas no recurso de apelação já interposto e em trâmite nesta Corte, instrumento dotado de efeito devolutivo amplo e apto à revisão integral da matéria fática e jurídica. O conhecimento da ordem quanto a esses pontos resta, portanto, prejudicado, devendo a insurgência ser apreciada no momento oportuno pelo órgão julgador competente.

O presente julgamento limitar-se-á, assim, ao controle da legalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente na sentença condenatória.

2. MÉRITO

No que diz respeito à fundamentação da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0801152-78.2025.8.14.0076, consignou expressamente que permaneciam presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva original.

O juízo justificou a medida na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, asseverando a inexistência de qualquer fato novo capaz de autorizar a revogação da custódia cautelar naquele momento processual. Essa técnica de fundamentação, conhecida como motivação
per relationem
, é amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como meio idôneo de satisfazer o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A legalidade dessa técnica repousa na compreensão de que, se as circunstâncias fáticas e os riscos que justificaram a segregação cautelar no início do processo permanecem inalterados, não se exige que o julgador repita exaustivamente todos os argumentos já lançados em decisões anteriores. A remissão aos fundamentos do decreto preventivo originário permite a compreensão exata das razões de decidir, atendendo ao princípio da economia processual e garantindo a coerência lógica das decisões proferidas ao longo do feito. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a técnica da fundamentação
per relationem
não afronta o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo perfeitamente legítima para a manutenção da prisão cautelar na sentença (STF - HC: 240306 RO, Primeira Turma, j. 27/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese no Tema Repetitivo 1306, ratificou, inclusive, que a reprodução de trechos de decisões anteriores é permitida, desde que a motivação original seja idônea e o cenário fático não tenha sofrido modificações relevantes que demandem nova análise.

No caso do paciente, a sentença faz referência direta à persistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se mostra suficiente para manter a restrição da liberdade, uma vez que o título condenatório reforça o juízo da materialidade e de autoria reconhecido em primeiro grau.

Compulsando o decreto originário, por meio de consulta aos autos da ação penal no Sistema PJe, verifica-se que o Juízo das Garantias das Comarcas do Interior decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base em elementos concretos e individualizados, extraídos do auto de prisão e do boletim de ocorrência: o paciente e o corréu atuaram em concurso, utilizando veículo automotor, arma de fogo calibre .38 municiada com seis projéteis, e instrumentos comumente empregados em crimes patrimoniais organizados — entre eles um bloqueador de sinal de alarme veicular. Após a prática do roubo contra duas vítimas, empreenderam fuga em alta velocidade, desobedecendo ordem legal de parada da guarnição policial, e foram interceptados apenas após acompanhamento tático de trezentos metros.

Do decreto extrai-se, com precisão, as razões concretas do
periculum libertatis
: a gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
organizado e pela estrutura criminosa evidenciada; o risco real de reiteração delitiva, dada a existência de instrumentos típicos de roubos planejados; e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Esses elementos atendem integralmente aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e correspondem ao que o Supremo Tribunal Federal exige para reconhecer a idoneidade da custódia cautelar fundada na garantia da ordem pública, conforme orientação pacificada em casos análogos — STF - HC 211711 BA. Segunda Turma, j. 27/04/2022).

A decisão de manutenção da preventiva proferida em 19/12/2025, por sua vez, constatou a ausência de qualquer alteração fática ou jurídica que pudesse autorizar a revogação da medida, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Consignou expressamente a persistência dos fundamentos originários — gravidade concreta do delito,
modus operandi
, estrutura voltada à prática criminosa e risco de reiteração — e afastou a substituição por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência dessas para resguardar a ordem pública.

A sentença condenatória, por sua vez, ao lançar mão da técnica
per relationem
, referenciou fundamentos que, como se demonstrou, possuem substrato fático concreto e idôneo. Com efeito, mais do que a técnica de fundamentação adotada, o que se examina é se as circunstâncias que motivaram o decreto originário permanecem presentes — e, no caso, a resposta é afirmativa.

O quadro probatório consolidado durante a instrução, que resultou na condenação pela prática de roubo majorado em concurso material, por duas vezes, somente reforça o
fumus commissi delicti
e intensifica o
periculum libertatis
, reforçando a adequação da manutenção cautelar diante da persistência dos requisitos do art. 312 do CP.

Reforça o acerto da decisão impugnada o montante da sanção imposta. O paciente foi condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. O
quantum
da reprimenda, associado ao regime mais gravoso, projeta cenário de perigo real à aplicação da lei penal caso o paciente seja colocado em liberdade neste momento.

Frise-se que a contemporaneidade da medida cautelar subsiste porque os fundamentos do decreto preventivo permanecem atuais e foram reavaliados judicialmente durante a instrução, inexistindo hiato temporal apto a descaracterizar o
periculum libertatis
.

Também não prospera a alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam, por si sós, a revogação da custódia cautelar. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, primariedade, residência fixa e ocupação lícita constituem circunstâncias favoráveis, porém insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar (STJ - AgRg no RHC: 205516 GO, Quinta Turma, j. 12/02/2025). No mesmo sentido, a Súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça dispõe que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP.

Sobre a informação constante dos autos de que o paciente é pai de filhos menores de 12 anos, destaca-se que a hipótese prevista no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal exige demonstração concreta de que o agente seja imprescindível aos cuidados da criança. Não se trata de benefício automático decorrente da simples condição de pai, mas de medida excepcional, a ser concedida quando comprovado que a ausência do genitor acarreta prejuízo efetivo e insuportável ao menor — o que não se verifica no presente caso, dada a ausência de qualquer elemento que comprove a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos.

Não se vislumbra, ademais, qualquer excesso de prazo, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão proferida pelo juízo de origem. O processo tramitou com regularidade, culminando na prolação de sentença dentro de parâmetros razoáveis de tempo, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de réus. A decisão que manteve a segregação na sentença não constitui antecipação de pena, mas sim cautelaridade fundamentada na permanência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devidamente sopesados diante do novo título judicial condenatório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem e, na extensão conhecida,
DENEGO-A
, deixando de conhecer das alegadas nulidades probatórias, por demandarem revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
e já submetidas à apelação criminal em trâmite, e rejeitando as teses de ausência de fundamentação concreta, inexistência de
periculum libertatis
, ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade da custódia e direito de recorrer em liberdade, diante da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, mantendo-se integralmente a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 28/05/2026